Tribunal: TJES
Processo: 5000128-62.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Licenciamento / Exclusão
Data de julgamento: 2025-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000128-62.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GABRIEL VASCONCELOS DE JESUS

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. POLICIAL MILITAR. DEMISSÃO. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REMUNERADA DURANTE AFASTAMENTO MÉDICO. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCLUDENTES. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REINTEGRAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar para suspender os efeitos da penalidade de demissão aplicada ao agravante, policial militar, por suposto exercício de atividade remunerada durante afastamento médico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há elementos suficientes para justificar a demissão do agravante, especialmente quanto à comprovação do exercício de atividade remunerada e eventual desproporcionalidade da sanção administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A simples presença do militar em estabelecimento comercial de familiar, sem prova inequívoca de vínculo empregatício ou remuneração, não caracteriza, por si só, exercício de atividade laboral incompatível com o afastamento médico.

4. O parecer opinativo do Conselho de Disciplina concluiu pela inexistência de violação aos incisos I e XII do art. 15 da Lei Complementar nº 962/2020, indicando a fragilidade da fundamentação do ato demissionário.

5. A demissão de servidor público deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se justificando quando não há prova concreta da infração disciplinar.

6. O perigo da demora se verifica no indevido afastamento do agravante de suas funções e na suspensão de sua remuneração, configurando dano de difícil reparação.

7. A jurisprudência do STJ entende que o art. 2º-B da Lei nº 9.494/97 não impede a execução provisória de decisão que determina a reintegração de servidor público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
: A demissão de policial militar por suposto exercício de atividade remunerada durante afastamento médico exige prova inequívoca da infração, sob pena de nulidade do ato por afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: LC nº 962/2020, art. 15, I e XII; CPC, art. 1.019, I; Lei nº 9.494/97, art. 2º-B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2329725/BA, rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 14/08/2023; STJ, AgInt no REsp nº 1.648.303/RS, rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 16/08/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000128-62.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GABRIEL VASCONCELOS DE JESUS
Advogados do(a) AGRAVANTE: DIONE DE NADAI - ES14900-A, GRACIARA CAROLINA PEREIRA DOS SANTOS - ES30783
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra a decisão proferida pelo juízo da Vara de Auditoria Militar de Vitória que, nos autos de ação anulatória de ato administrativo, indeferiu o pedido liminar de suspensão da penalidade de demissão que lhe foi aplicada.

Em suas razões, o agravante sustenta basicamente:
(i)
a ilegalidade do ato de demissão, porquanto não há evidência substancial que ateste o efetivo exercício de atividade remunerada realizada pelo Agravante durante o período de afastamento da corporação;
(ii)
as supostas atividades exercidas na oficina de seu genitor no período possuíam natureza voluntária e cumpriam a recomendação médica visando à reabilitação integral do militar; e que
(iii)
é inegável o grave o prejuízo suportado pelo Agravante diante da sua demissão arbitrária, ilegal e desproporcional.

Sob o ID 11688960, decisão deferindo a antecipação da tutela recursal, para determinar que o Estado do Espírito Santo promova a imediata reintegração do agravante às fileiras da Polícia Militar do Espírito Santo, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa a ser arbitrada em caso de descumprimento.

Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões recursais são suficientes para alterar a conclusão alcançada pela decisão recorrida, que não merece prevalecer.
Explico.

Acerca dos requisitos da concessão do efeito suspensivo, previstos no art. 1.019, inciso I, do CPC, anteriormente tratados pelo art. 558, do CPC/73, Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero lecionam o seguinte,
in verbis
:

“
A atribuição de afeito suspensivo a agravo de instrumento deve ser postulada à luz do art. 558, CPC (art. 527, III, CPC).(...) Tem o agravante de demonstrar que a decisão recorrida é suscetível de lhe causar lesão grave e de difícil reparação e que há relevância na fundamentação de seu recurso. Preenchidos esses requisitos, tem o recorrente direito à suspensão da decisão recorrida (STJ, 2ª Turma, ED na MC 11.546/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, j.em 15.08.2006, DJ 12.09.2006, p. 298).”

No caso dos autos, o ora agravante ajuizou ação anulatória para desconstituir a penalidade que lhe foi aplicada em virtude da Ação Disciplinar n° 0031/2022, qual seja, a penalidade máxima de demissão do cargo público efetivo que o Agravante ocupava, por supostamente ter exercido atividade remunerada, por meras frações de 02 (dois) dias – 08.06.2021 e 14.06.2021, durante seu período de afastamento do serviço militar mediante recomendação médica.

Narra que, de fato, esteve no estabelecimento de seu genitor AQUATTRO SOLUÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA. nas referidas datas, todavia
inexiste qualquer evidência de que essa suposta atuação tenha gerado acréscimo patrimonial, mantendo a natureza voluntária da ação [...], sem expectativa de renda, principalmente, tratando-se de ambiente familiar
.

Nestes termos, afirma que a decisão que aplicou a pena de demissão ao Agravante viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, porquanto evidenciada na instância administrativa a falta de provas concludentes e inequívocas em relação aos fatos atribuídos ao Agravante, notadamente quanto ao recebimento de remuneração ou contraprestação financeira pelas atividades na oficina.

Pois bem.

Em análise sumária que o momento comporta, entendo que razão assiste ao agravante, porquanto a simples presença do militar afastado na oficina de seu genitor não caracteriza por si só o exercício de atividade laborativa e/ou vínculo empregatício com a empresa familiar, tampouco a incompatibilidade com a licença médica.

Ressalto que, segundo as provas colhidas administrativamente, o agravante esteve na oficina em apenas duas oportunidades, por período de tempo inferior a quatro horas diárias, o que decerto não condiz com o exercício de atividade profissional remunerada.

Não fosse o bastante, o depoimento da testemunha BRUNO MORAIS SOUZA, prestado sob o compromisso da lei, corrobora a versão do agravante de que não é funcionário da empresa e não possui responsabilidades, encargo, vínculo ou expediente na oficina, tampouco recebe qualquer remuneração pelo comparecimento esporádico no estabelecimento, o que se deve apenas à relação de parentesco com o proprietário Sr. Evandro Alves de Jesus.

Inclusive, verifico dos autos que, após a instrução processual no âmbito administrativo, os próprios Conselheiros do Conselho de Disciplina concluíram em parecer opinativo pela inocência do Agravante quanto às condutas inscritas no art. 15, incisos I e XII, da Lei Complementar 962/2020,
verbis
:

“
Art. 15. São infrações disciplinares passíveis de apuração por meio de Processo Administrativo Disciplinar Demissionário aquelas em que o militar estadual:

I - Ofender gravemente os princípios da ética militar estadual e em desacordo com o sentimento do dever, a honra pessoal, o pundonor militar estadual ou o decoro da classe; [...]

XII - exercer atividade remunerada durante afastamento do serviço, incompatível com o estado de convalescença por meio de dispensas médicas, conforme atestado por Junta Militar de Saúde;”

Assim, ao menos em sede de cognição sumária, é de rigor reconhecer a inadequação da penalidade de demissão aplicada pela Administração Pública ao agravante, sendo consequência lógica a sua imediata reintegração às fileiras da Corporação, com retorno ao denominado
status quo ante
, até o julgamento final da lide.

Por oportuno, acerca da suposta limitação imposta pelo art. 2º-B, da Lei 9.494/97, para não restar dúvidas,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que o art. 2º-B, da Lei n. 9.494/97 não veda a execução provisória de acórdão que determina a reintegração de servidor público
.
(STJ - AgInt no AREsp: 2329725 BA 2023/0106360-8, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 14/08/2023, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2023).

Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.648.303/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 16/8/2021, DJe de 18/8/2021; AgInt no AREsp n. 690.556/GO, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 21/9/2017, DJe de 28/9/2017 e REsp n. 1.090.425/AL, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 1/9/2011, DJe de 19/9/2011.

Finalmente, entendo presente o perigo da demora, haja vista o indevido afastamento do agravante de suas funções, assim como da respectiva remuneração e dos benefícios inerentes à carreira. Portanto, em cognição sumária, verifica-se prejuízo maior ao recorrente do que à Administração Pública, salientando-se, inclusive, que a presente medida é reversível.

Pelas razões expostas, confirmo a liminar a seu tempo deferida para
DAR PROVIMENTO ao recurso
e determinar

que o Estado do Espírito Santo promova a imediata reintegração do agravante às fileiras da Polícia Militar, no prazo de 10 (dez) dias, até o deslinde do feito originário.

Considerando a notícia de descumprimento, fixo a multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Agravo interno prejudicado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 14.04.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 14/04/2025 a 23/04/2025:

Acompanho o E. Relator.